Tribunal: TJBA
Processo: 8168109-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8168109-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE LAGO PASSOS Advogado(s): LUCAS BRITO CRUZ SANTANA (OAB:BA78703-A) APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS JUROS COBRADOS E EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DOS JUROS E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de cartão de crédito e o pleito de devolução em dobro. 2. A parte Apelante busca a reforma da decisão, alegando a cobrança de juros remuneratórios abusivos na ordem de 578,97% ao ano e pleiteando a sua limitação à taxa média de mercado. II. Questões em discussão 3. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais. 4. A existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de parcelamento de fatura de cartão de crédito em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 5. O direito à restituição dos valores comprovadamente pagos a maior. 6. A admissibilidade do pedido de dano moral formulado apenas em sede de apelação. III. Razões de decidir 7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações desproporcionais e coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 8. A taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a taxa média de mercado é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS). No caso, o percentual de 578,97% ao ano é manifestamente desproporcional e justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. 9. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no reconhecimento da abusividade de taxas de juros em patamares análogos, determinando sua adequação à média de mercado. 10. Reconhecida a abusividade e recalculado o débito conforme o parecer técnico da CODECON, é devida a restituição simples dos valores pagos em excesso, para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira (art. 884 do Código Civil). 11. O pedido de indenização por danos morais não constou na petição inicial, tendo sido apresentado apenas nas razões da apelação. Trata-se de inovação recursal proibida pelo ordenamento jurídico, o que impede o conhecimento do recurso quanto a este ponto. IV. Dispositivo e Tese 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado, com o consequente recálculo da dívida e a restituição simples dos valores pagos a maior. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios de contrato de cartão de crédito que excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é abusiva e deve ser limitada ao referido parâmetro. 2. A constatação da abusividade autoriza a revisão do contrato e a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pelo consumidor. 3. Pedidos não formulados na petição inicial e apresentados apenas no recurso de apelação configuram inovação recursal e não podem ser analisados pelo tribunal". Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, 39, IV, e 51, IV; Art. 884 do Código Civil; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-BA, Apelação Cível 05049070720178050080, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17.03.2020; Apelação Cível 8000965-48.2024.8.05.0109, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8168109-80.2024.8.05.0001, tendo como Apelante MARIA JOSE LAGO PASSOS e como Apelado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05 JR05